Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MAS NÃO PROPORCIONAL. ART. 86, CAPUT, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sucumbência recíproca mas não proporcional deve ser aferida no cotejo dos pedidos com os termos do dispositivo da sentença condenatória.
2. Constatado excesso de execução em relação à verba advocatícias, impõe-se seu reconhecimento com a consequente condenação do credor nas verbas honorárias na proporção do ganho obtido pelo devedor.
3. Agravo conhecido e desprovido.